Tribunal: TJBA
Processo: 0333727-97.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0333727-97.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ANTONIO CHAVES ABDALLA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INCIDÊNCIA DE ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES. TARIFAS INTERBANCÁRIAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. TEMA 296 DO STF. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA DE SERVIÇOS. LEGALIDADE DA COBRANÇA. MULTA FISCAL. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos contra o Município de Salvador. Os embargos visavam desconstituir a cobrança de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre as receitas oriundas das rubricas "adiantamento a depositantes" e "tarifas interbancárias", além de questionar o caráter confiscatório da multa aplicada. A decisão monocrática de segundo grau negou provimento ao apelo da instituição financeira, culminando na interposição de agravo interno, que reitera os argumentos da apelação e suscita preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil. II. Questão em discussão As questões submetidas a julgamento são: i) A ocorrência de cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da produção de prova pericial contábil; ii) A legalidade da incidência do ISS sobre as receitas provenientes de "adiantamento a depositantes", considerando a natureza da operação; iii) A legalidade da incidência do ISS sobre as receitas relativas a "tarifas interbancárias", analisando sua caracterização como serviço tributável ou mero ressarcimento de custos; e iv) O alegado caráter confiscatório da multa fiscal aplicada. III. Razões de decidir A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois a demanda é eminentemente de direito, estando o processo suficientemente instruído por prova documental, sendo desnecessária a produção de prova pericial contábil para o deslinde da controvérsia jurídica posta. O juiz, como destinatário das provas, pode indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, sem que isso configure cerceamento. No mérito, a cobrança de ISS sobre a rubrica "adiantamento a depositantes" é legítima. A operação, que envolve levantamento de informações e avaliação de viabilidade e de riscos para a concessão de crédito emergencial, configura prestação de serviço, remunerada por tarifa, e subsume-se ao item 15.08 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003 ("estudo, análise e avaliação de operações de crédito"). A natureza de "atividade-meio" não impede a incidência do ISS, uma vez que a Lei Complementar não faz essa distinção, e a nomenclatura utilizada pela instituição financeira é irrelevante para a caracterização do fato gerador. Igualmente, a cobrança de ISS sobre as "tarifas interbancárias" é legal. Tais tarifas correspondem à remuneração pela prestação de serviço de intermediação e compensação de títulos e cheques, enquadrando-se no item 15.15 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003 ("Compensação de cheques e títulos quaisquer"). A alegação de "mero ressarcimento de custos" não foi comprovada, e a atividade possui autonomia econômica e é remunerada. A lista de serviços sujeitos ao ISS é taxativa, nos termos do Tema 296 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva. A aplicação de tal interpretação para os casos em tela não desnatura a taxatividade da lista, mas a adapta ao dinamismo das relações comerciais e bancárias, abarcando serviços congêneres. Por fim, a multa fiscal aplicada, no percentual de 20% (vinte por cento) do crédito tributário, não ostenta caráter confiscatório, estando em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que considera abusivas apenas as multas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor principal da exação, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e ao caráter punitivo e pedagógico das sanções. IV. Dispositivo e tese Diante do exposto, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa e nega-se provimento ao agravo interno e ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil quando a matéria em discussão nos embargos à execução fiscal é eminentemente de direito e o conjunto probatório documental é suficiente para o convencimento do julgador. 2. É legítima a incidência de Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre a rubrica 'adiantamento a depositantes', por caracterizar serviço de estudo, análise e avaliação de operações de crédito, previsto no item 15.08 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, conforme interpretação extensiva do Tema 296 do STF. 3. É devida a cobrança de Imposto Sobre Serviços (ISS) sobre as 'tarifas interbancárias', as quais configuram serviço de compensação de cheques e títulos, conforme previsto no item 15.15 da lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, afastando-se a tese de mero ressarcimento de custos. 4. A multa fiscal no percentual de 20% (vinte por cento) do crédito tributário não possui caráter confiscatório, estando em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal." Dispositivos relevantes citados: CFederal, art. 156, III; Lei Complementar nº 116/2003, itens 15.08 e 15.15; CPC arts. 370, 371; Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil; Tema 296 de Repercussão Geral do STF (RE 784439, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0333727-97.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante, ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada, MUNICÍPIO DE SALVADOR . Acordam os desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desª. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF 09